Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMÓVEL DOADO AOS CÔNJUGES. DIREITO DE ACRESCER. MOTOCICLETA ADQUIRIDA APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha que determinou a correção do plano de partilha apresentado pela inventariante, com atenção para o limite inventariado. 1.1. Os agravantes pedem que seja reconhecido o direito de acrescer (art. 551, parágrafo único, do Código Civil), do de cujus, em relação ao imóvel doado pela Terracap, como também, reconhecendo a sua propriedade exclusiva em relação a motocicleta.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 878694/MG, com repercussão geral, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. 2.1. Precedente: “(...) A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-021, 6/2/2018).
3. Dentro deste contexto, apesar de não serem casados, aplica-se ao caso dos autos o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo”.
4. Assim, o imóvel bem localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF era exclusivamente do autor da herança no momento de seu falecimento. 4.1. Jurisprudência: “Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido”. (07185775220198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.).
5. Considerando que a companheira do autor da herança já havia falecido desde 25/7/2015, a moto era exclusivamente do autor da herança.
6. Decisão reformada para determinar a apresentação de plano de partilha com a totalidade dos bens deixados pelo inventariado, que incluem 100% do imóvel doado pela Terracap e a motocicleta.
7. Recurso provido.